Tribunal: TJDFT
Processo: 0735712-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0735712-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARA ARCE APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando o participado pela ré, ora apelante, e a documentação que coligira ao fólio processual após a interposição do apelo[1], diga a autora – Interlagos Agropecuária e Comercio Ltda-, no interregno de 5 (cinco) dias, computada a dobra legal, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre o aventado e os documentos acostados. Transcorrido o lapso aprazado, retornem os autos conclusos para a ultimação da análise do apelo. I. Brasília-DF, 03 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77736237 (fls. 714/737).